Tribunal: STF
Processo: RE 1577748
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABSORÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E A ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a absorção de gratificação e a alteração da forma de cálculo de adicional de servidor público estadual configuram ofensa direta à Constituição Federal ou mera violação reflexa, a inviabilizar o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.

    4. A alegação de violação ao direito adquirido e à irredutibilidade remuneratória não se sustenta como ofensa direta à Constituição, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo constitucionalmente assegurada apenas a irredutibilidade da remuneração global.

    5. Não se verifica, no caso concreto, hipótese de julgamento de validade de lei local em face de lei federal sob a perspectiva da repartição constitucional de competências, circunstância que igualmente afasta o cabimento do recurso por esse fundamento.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    7. Agravo interno não provido.